Tribunal: TJBA
Processo: 0025423-32.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025423-32.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE WALDNÉA SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA REP. POR JUAREZ SENTO SE FERNANDES DA CUNHA registrado(a) civilmente como JUAREZ SENTO SE FERNANDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS REGULAR CITAÇÃO DA EXECUTADA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS ESTIPULADOS NO § 3º DO ART. 85 SOB O FUNDAMENTO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL Nº
1.850.512/SP. APLICAÇÃO AO CASO EM COMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0025423-32.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelado
ESPÓLIO DE WALDNÉA SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente